Tribunal: TJDFT
Processo: 0754879-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REMESSA. DIFUSÃO ILÍCITA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. TER EM DEPÓSITO. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Admitem-se os embargos infringentes e de nulidade em acórdãos não unânimes, desfavoráveis ao réu, sendo que, nos casos de divergência parcial, o objeto do recurso será limitado à referida discordância.
2. Configura-se crime continuado quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, um elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes; bem como os ordem subjetiva, a homogeneidade de desígnios ou um vínculo subjetivo entre os eventos a demonstrar um liame entre as condutas, capaz de identificar que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente.
3. Verificados indícios da existência de habitualidade criminosa, afasta-se a essência de um crime único, e o consequente reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Embargos Infringentes conhecidos e improvidos.